Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-47.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007303-47.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE RAYAN LIMA TEIXEIRA - CPF: 045.261.461-96 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1007303-47.2023.8.11.0006

RECORRENTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA.

RECORRIDO: FELIPE RAYAN LIMA TEIXEIRA

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA DE REMATRÍCULA – CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE DE FORMA DOBRADA – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 500,00, a título de danos morais e à devolução do valor indevidamente cobrado, na forma dobrada, totalizando R$ 14.311,98 (id. 220054181).

2.

Em síntese, o reclamado, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é parte legítima na ação, pois as tratativas de financiamento são realizadas diretamente entre o estudante e a financeira PRAVALER.

Afirma que a universidade não causou os alegados danos, pois cumpriu o seu papel conforme a legislação e os contratos firmados.

Ressalta a autonomia constitucional da universidade e a licitude das cobranças realizadas.

Quanto aos danos morais, argumenta que não houve conduta ilícita, nexo de causalidade, ou má-fé da instituição.

Por fim, requer a reforma da sentença, defendendo a devolução simples dos valores, caso reconhecida a cobrança indevida, ou a modulação da devolução em dobro apenas a partir de março de 2021, conforme entendimento do STJ.

3.

Em suas contrarrazões, o reclamante refuta os argumentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

Inicialmente,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, a relação tratada nos autos é consumerista, sendo que o recorrente compõe a cadeia de fornecedores dos serviços oferecidos ao reclamante. Ademais, os boletos encaminhados ao recorrido, possuem como destinatário final o recorrente, sendo este o beneficiado pelo pagamento, ora discutido.

5.

Consoante mencionado, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

As provas apresentadas pelo reclamante demonstram que o reclamado
cobrou

e foi o beneficiário final
de 05 (cinco) parcelas, no valor de R$ 1.405,89 (id. 220053197).

8.

Além disso, restou claro que, em contato com o reclamado, este supostamente realizou um chamado ao setor da tesouraria, porém, não resolveu a questão, conforme se vê pelo id. 220053198.

9.

Desse modo, restou comprovado que o reclamante foi cobrado de forma indevida e pagou o valor total de R$ 7.155,99, a título de rematrícula ao recorrente.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024